Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719225-97.2017.8.07.0001 RECORRENTE: REGIA MARIA NOGUEIRA RABELO NASCIMENTO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONJUGE. OUTORGA UXÓRIA. INOCORRÊNCIA. AVALISTA. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução para reconhecer a inexigibilidade do título em face da embargante, já que parte ilegítima para responder, em nome próprio, a demanda executiva ajuizada; 2. O fato de a autora, ora apelada, não compor o quadro empresarial da sociedade devedora não desnatura sua legitimidade para a demanda, tampouco o faz a circunstância de o outro avalista ter falecido, independentemente de eventual trâmite do processo de inventário. 2.1. A relação jurídica existente entre o devedor e seus avalistas é de solidariedade, podendo o credor, em vista do quanto disposto no art. 275 do Código Civil, exigir o pagamento integral da dívida em face de qualquer deles; 3. A controvérsia dos autos, com efeito, diz respeito apenas, e exclusivamente, à condição da apelada como avalista, ou seja, se ela, realmente, chancelou o título executivo nesta condição, ou se apenas o fez a título de mera outorga uxória, sendo o avalista, na verdade, o seu esposo, hoje falecido; 4. O contrato estabeleceu que comparecem na condição de avalista, cada um com obrigação sobre a totalidade da dívida principal e acessória, na forma da lei, as pessoas e seus cônjuges indicadas no respectivo instrumento, a demonstrar que tanto a ora apelante quanto seu falecido esposo atuaram na relação jurídica nesta específica condição; 5. Indevida, portanto, a alegação de ilegitimidade para responder ao processo de execução, quando a parte inequivocamente participou do negócio jurídico na condição de avalista, fato que tanto autoriza quanto determina a reforma do julgamento monocrático. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.647 do Código Civil, sob o argumento de ser parte ilegítima para compor a lide, porque não prestou aval, apenas assinou a Cédula de Crédito objeto da lide, como consorte outorgante, isto é, apenas concedeu autorização conjugal para que seu marido prestasse aval; b) artigo 373 do Código de Processo Civil, uma vez que o recorrido não se desincumbiu de comprovar o alegado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 1.647 do CC, pois a turma julgadora decidir pela legitimidade da recorrente, o fez sob o fundamento de que a Cláusula Décima Oitava é bastante clara ao estabelecer que seriam tidos por avalistas da obrigação a ora recorrente e o seu falecido esposo. Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à alegada contrariedade ao artigo 373 do CPC, porquanto acolher a tese recursal, nesse ponto, também demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003